Tribunal: STF
Processo: AI 768721
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Multa punitiva fixada em 100% do crédito tributário. Redução pelo Tribunal de origem. Princípio do não confisco. Limitação das multas tributárias. Necessidade de juízo de proporcionalidade. Impossibilidade de reexame fático-probatório e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Palotina contra decisão pela qual inadmitido recurso extraordinário em execução fiscal proposta contra Bradesco Leasing S.A. O recurso extraordinário buscava restabelecer multa tributária fixada originariamente em 200% do valor do crédito tributário, afastando a redução promovida pelo TJPR para 100%, com base no art. 150, inc. IV, da Constituição da República, que veda a tributação com efeito de confisco.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se multa tributária fixada em 200% do valor do tributo afronta o princípio do não confisco, previsto no art. 150, inc. IV, da CFRB e (ii) avaliar se a controvérsia pode ser reexaminada em sede de recurso extraordinário, à luz da jurisprudência do STF e da vedação ao reexame de provas e legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. O STF tem jurisprudência consolidada no sentido de que multas punitivas superiores a 100% do tributo devido podem configurar confisco, devendo ser submetidas a juízo de razoabilidade.



    4. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reduziu a multa de 200% para 100% com base em critérios de proporcionalidade, considerando desarrazoado o percentual originariamente aplicado, mas sem afastar totalmente a finalidade sancionadora.



    5. A reavaliação do caráter confiscatório da multa demandaria o reexame do contexto fático-probatório e da legislação local (Lei Complementar municipal nº 53, de 2002), o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e Tese



    6. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A multa tributária punitiva superior a 100% do valor do tributo pode ser considerada confiscatória, devendo ser submetida a juízo de proporcionalidade, conforme o art. 150, inc. IV, da Constituição da República. É incabível recurso extraordinário que demande reexame do conjunto fático-probatório ou da legislação infraconstitucional local, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. A redução judicial da multa punitiva para 100% do crédito tributário encontra respaldo na jurisprudência do STF, e não configura ofensa direta à Constituição.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º e 150, inc. IV; CPC/2015, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 582.461/SP (Tema RG nº 214), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/05/2011; STF, ARE nº 1.434.300-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/07/2023; STF, ARE nº 1.487.410-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/07/2024; STF, RE nº 882.461/MG (Tema RG nº 816), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/02/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO E DE PAGAMENTO. ART. 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. MUNICÍPIO COMPETENTE PARA A COBRANÇA DO TRIBUTO É AQUELE EM CUJO TERRITÓRIO OCORRE O FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE DA TRIBUTAÇÃO. ART. 12 DO DECRETO-LEI Nº 406/68 NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA ENTRE O CAPITAL INVESTIDO E A REMUNERAÇÃO OBTIDA. MULTA. FINALIDADE DE COIBIR O INADIMPLEMENTO DA GARANTIA DO NÃO CONFISCO TAMBÉM PARA AS MULTAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. JUROS DE 1% AO MÊS, CONFORME PREVÊ O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. READEQUAÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.



    (...) 4. A multa tem a clara finalidade de coibir o inadimplemento, de sorte que a sua fixação em patamar elevado é necessária e plenamente justificável. Contudo, a vedação da tributação com natureza de confisco, prevista no art. 150, IV, da Constituição da República, é garantia que se aplica também às multas, de sorte que somente um juízo de razoabilidade é que irá compatibilizar a necessidade de coibir o inadimplemento, também punindo aquele que sonega, e a garantia de uma tributação justa.



    Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 17, p. 1-2).



    2. Nas razões do recurso, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa aos arts. 2º e 150, inc. IV, da Constituição da República.



    2.1. Argumenta que, “considerando que a multa aplicada pelo Município de Palotina não está adstrita à regra do não confisco, a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná deve ser reformada para se reconhecer que a multa fixada em 200% do valor do crédito tributário não viola o art. 150, IV, da Constituição da República” (e-doc. 19, p. 16).



    2.2. Afirma que “não parece razoável a redução promovida pelo TJPR, sendo imperioso que esta Corte Suprema, a julgar pela incidência do inciso IV do art. 150 da CF no caso concreto, reconduza a multa a patamares razoáveis” (e-doc. 19, p. 19).



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 24, p. 6).



    4. A agravante alega que “a multa foi considerada confiscatória sem fundamentar-se qualquer questão de fato. O caráter confiscatório da multa foi defendido pelo acórdão recorrido de forma genérica, apoiando-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (e-doc. 27, p. 5).



    5. Em 19/11/2010, o então Relator, Ministro Marco Aurélio, determinou o sobrestamento, na origem, do processo, em razão do Tema nº 214 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 582.461/SP) (e-doc. 63, p. 3).



    6. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido (e-doc. 18), e o 1º Vice-Presidente do TJPR remeteu o processo ao STF (e-doc. 67-68).



    7. Recebi os autos nos termos do art. 38, inc. IV, al. “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido. 



    8. Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo trecho da fundamentação do aresto impugnado:



    “(...) É de se ver, contudo, que a multa tem a inequívoca finalidade de coibir o inadimplemento, e é nesta finalidade que a sua fixação em patamar elevado deve ser entendida. E ainda, tendo-se em mente a frequência de situações como a presente, em que instituições financeiras deixam de recolher o ISSQN nas operações de leasing, pelo qual se sopesam, em termos puramente econômicos, o resultado do adimplemento e do inadimplemento das obrigações tributárias, revela-se evidentemente necessária a fixação de multas vultuosas que tenham realmente o condão de coibir práticas fraudulentas e sonegatórias.



    E tendo-se em conta essa natureza da multa, com a finalidade que com ela deve-se perseguir, e a razoabilidade que norteia toda e qualquer atividade estatal, entendo que o patamar de 200% (duzentos por cento) é desarrazoado, razão pela qual reduzo a multa para 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto devido, corrigido monetariamente na forma expressa na Certidão de Dívida Ativa, mantendo-se, assim, a sua natureza e finalidade.” (e-doc. 17, p. 25; grifos no original).



    9. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de serem confiscatórias as multas punitivas cujo montante ultrapassa o percentual de 100% do valor do tributo devido, conforme explicitado nos seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo. Precedentes. 2 Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.434.300-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 02/08/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Consoante assentado no acórdão recorrido, a multa punitiva foi fixada em 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Ausência de ofensa ao princípio da vedação ao confisco, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 4. Pretensão de reavaliação do caráter confiscatório da multa. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.487.410-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/07/2024, p. 08/08/2024).



     



    10. No caso, o valor da multa punitiva fixada (mesmo o somatório das multas discutidas, registre-se) é igual ao referido percentual. Diante de multas punitivas aplicadas em importes numericamente inferiores ao mencionado, é necessário que o juízo avalie a sua proporcionalidade no caso concreto. Para tanto, porém, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável, Lei Complementar municipal nº 53, de 2002, expediente que encontra o óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    10.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA TRIBUTÁRIA FIXADA EM 100%. INTERPRETAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM: JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Para a verificação do arbitramento da multa com efeito de confisco, em desarrimo com a jurisprudência desta Suprema Corte e com o art. 150, inc. IV, da Carta da República, é necessário revisitar os cálculos dos valores das operações conforme sugere a parte agravante. Esse expediente encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, conforme consignado na decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.465.538-AgR/SE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. ANÁLISE DO CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 606.013-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/04/2014, p. 11/04/2014).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2006. O Tribunal a quo, na hipótese em tela, lastreou-se no contexto probatório para firmar seu convencimento acerca da legalidade da multa de 75% imposta à recorrente, assinalando tratar-se de multa punitiva e não confiscatória que atendeu finalidade educativa e de repressão a condutas infratoras. Portanto, aferir a ocorrência de eventual violação ao preceito constitucional invocado no apelo extremo, decorrente de efeito confiscatório da multa, somente seria possível mediante exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede extraordinária e enseja a aplicação do enunciado da Súmula 279 da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RE nº 547.559-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/11/2013, p. 11/12/2013).



    11. A multa moratória discutida não tem percentual considerado confiscatório pelo STF. No julgamento de mérito do Tema nº 816 do ementário da Repercussão Geral, foi fixada tese pela observância do teto de 20% do débito tributário na fixação das multas moratórias pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. Cito a ementa do leading case do referido tema:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 816. Direito tributário. ISS. Subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03. Incidência do imposto na industrialização por encomenda. Materiais fornecidos pelo contratante. Etapa intermediária de ciclo produtivo de mercadoria. Impossibilidade. Fixação do limite de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 1. A solução da controvérsia quanto à incidência do ISS, nos termos do subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03, na industrialização por encomenda realizada em materiais fornecidos pelo contratante, passa pela identificação do papel que essa atividade tem na cadeia econômica. Se o objeto retorna à circulação ou à industrialização após a industrialização por encomenda, essa atividade representa apenas uma fase do ciclo econômico da encomendante, não estando, portanto, sujeita ao ISS. 2. As multas tributárias moratórias decorrem do simples atraso no pagamento do tributo. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adota-se o patamar de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 3. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 816: “1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário”. 4. Recurso extraordinário provido. 5. Modulação dos efeitos da decisão nos termos da ata de julgamento.”



    (RE nº 882.461/MG, Rel. Min. Dias toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/02/2025, p. 30/04/2025).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator